Tribunal: STF
Processo: AO 1543
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPOSTO POR JUÍZES CONVOCADOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A Corte fixou entendimento no sentido de que o julgamento de recurso de apelação por órgão jurisdicional de segunda instância, composto majoritariamente por juízes convocados, não viola direitos e garantias constitucionais dos jurisdicionados.



    2. Agravo regimental desprovido.